Tribunal: TJDFT
Processo: 0709154-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. REVISÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO CAPACIDADEXNECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. REDUÇÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.
1.1. A parte que impugna a concessão do benefício, deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica da beneficiária em arcar com as custas processuais. Não se trata de inversão do ônus da prova, mas sim de ônus processual imputado àquele que alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
1.2. No caso em análise a simples afirmação de que o agravante é empresário não é capaz de infirmar sua alegação de desempregado, considerando a ausência de comprovação.
2. Para revisão da prestação alimentícia há que se analisar o binômio capacidade-necessidade, de forma que quando sobrevier mudança na situação financeira de qualquer das partes, mostra-se possível a alteração no valor da pensão alimentícia, sendo certo que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
3. Deve-se impor cautela em decisões dessa natureza, a fim de se evitar que eventual alteração precipitada da verba alimentar possa implicar em desequilíbrio no orçamento das despesas do alimentado, justificando-se a instauração do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
3.1. Na hipótese em análise, o pedido da parte agravante representa a real definição da lide, e seu deferimento seria prematuro diante da necessidade de averiguação de suas alegações, bem como sobre as necessidades das alimentandas que possuem necessidades presumidas.
4. A mera alegação de desemprego, por si só, não é capaz de justificar a imediata redução dos alimentos, tendo em vista que os documentos juntados não corroboram a situação precária alegada, além disso, o agravante possui condições de retornar ao mercado de trabalho.
5. Impugnação da gratuidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.